Tribunal: STF
Processo: ARE 1503778
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso. Deserção. Pretensão meramente infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.